Tribunal: TJES
Processo: 5009835-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009835-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM e outros (2)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crime doloso do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso III, da Lei 9.455/1997.

2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti),
consider
am-se
presentes.

3.
No que diz respeito ao
periculum libertatis
, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, bem como a segurança das vítimas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009835-88.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
WELINGTON FERNANDES AMORIM
E WERICK MUNIZ FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
ECOPORANGA

PACIENTE: JOÃO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O PAULO TEIXEIRA DE FARIAS

contra suposto ato coator do juízo da
VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
ECOPORANGA/
ES
, nos autos do processo nº 5000669-72.2024.8.08.0019, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso III, da Lei 9.455/1997.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação concreta e insuficiência das provas.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 9464101 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (Id. 47011709 dos autos de conhecimento) o seguinte:

[...]

No dia 21 de Abril de 2024, por volta das 00h40m, na Avenida Milton Mota, centro, no estabelecimento Disk Breja, neste município de Ecoporanga-ES, os denunciados Adriana Teixeira de Brito e João Paulo Teixeira de Farias entraram em uma briga, que se estendeu até a rua Esquerda na Vila Nova, onde as vítimas Kauan e Alan foram derrubados de sua moto pelo veículo da denunciada Adriana e em seguida agredidos no intuito de ceifar a vida dos dois, em razão de ter confundindo as vítimas com os indivíduos que anteriormente haviam brigado no bar. Ademais, os denunciados roubaram bens das vítimas como relógio e dinheiro, e empreenderam fuga.

Na data em que os fatos sucederam a polícia militar foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência no estabelecimento disk breja. O sr. Luan Rodrigues, proprietário do estabelecimento, relatou que havia ocorrido uma briga dentro do banheiro necessitava de apoio policial para apartar o embate físico. Ao notarem a aproximação dos agentes, os envolvidos empreenderam fuga. Sabe-se que o Sr. Atarteliano e Marcelo Souza era os contendedores.

A polícia seguiu em direção a onde populares deram conta que Atarteliano teria se destinado. Localizado, foi realizada uma averiguação pessoal em Atarteliano, mas nada de ilícito foi encontrado.

Em virtude do caos que havia se instalado, a guarnição achou por bem estabelecer um ponto base para dispersar as pessoas, e enquanto permaneciam no ponto base, receberam informações via COPOM de que disparos haviam sido efetuados contra uma pessoa na rua do cemitério. Entretanto, ao irem ao local para apurar o ocorrido, não obtiveram êxito em localizar os indivíduos.

A polícia então, retornando em frente ao estabelecimento disk breja, novamente recebeu informação pelo COPOM de que uma pessoa com as características de Atarteliano havia efetuado disparos na rua do cemitério, por esse motivo, foi realizada outra abordagem em Atarteliano e em seu veículo fiat gran siena, de cor prata, placa PPF6E08. No entanto, nada de ilícito foi encontrado em posse do mesmo.

A patrulha ostensiva deu continuidade a averiguação pelas ruas da cidade com o intuito de localizar os suspeitos e o veículo em questão. Às 0lh40m, a guarnição foi acionada novamente, desta vez com a informação de que na rua esquerda, conhecida popularmente como “rua do inferno”, onde há um ponto de tráfico de drogas, várias pessoas haviam agredido um homem.

Imediatamente os agentes se direcionaram ao local, aonde se deparam com o sr. Abel Rosa de Souza, que estava na companhia de Alan Wayner., este relatou a polícia que ele e seu amigo Kauan Felipe estavam indo até a “boca” (local de venda de drogas”) da Adriana com o intuito de adquirir entorpecentes (crack). No entanto, quando estavam estacionando o veículo, foram abordados inesperadamente por quatro pessoas, entre elas os elementos conhecidos como Lucas Paquetá, Korea e João Paulo, este último filho de Adriana, não identificando o quarto.

Quando foram surpreendidos pelo veículo prata que trafegava atrás deles, o automóvel acelerou contra a motocicleta, atingindo-os na traseira com uma pancada muito forte, causando sua queda da motocicleta. Alan Wayner estava na garupa da motocicleta e, mesmo após receber uma pancada forte na cabeça, conseguiu se desvencilhar dos agressores e fugiu. Kauan Felipe, no entanto, ficou detido pelos agressores. Segundo Alan, havia duas pessoas a bordo do veículo prata, e elas começaram a agredi-lo abruptamente após a queda.

Alan informou nominalmente as pessoas que estavam no veículo: Adriana Teixeira e Atarteliano soares. Relatou que os agressores estavam armados, embora não tenham efetuado disparos na ocasião. No local, a polícia notou uma grande quantidade de sangue espalhado pela rua, estendendo-se desde o local onde o veículo gran siena estava, até a porta da casa do sr. José Ermelino. O veículo estava com sinais de que tinha sido abandonado na rua, com as portas abertas e muitos sinais de sangue no capô,. outrossim, ao lado do automóvel foi encontrada uma camiseta com marcas de sangue, que coincidiam com as características da roupa que Atarteliano estava usando quando foi abordado mais cedo pela equipe policial. Enquanto a PM diligenciáva no local na tentativa de encontrar Kauan e os possíveis agressores, perceberam uma movimentação suspeita nos fundos de uma residência.

A polícia foi ao local a fim de averiguar a situação, se tratando de uma movimentação, vinda da residência do sr. José Ermelino. Enquanto a polícia se aproximava do imóvel, avistou-se o proprietário da residência na companhia da vítima, Kauan, saindo pelo portão da frente. Kauan estava gravemente ferido, e imediatamente foi retirado do local pela polícia e transportado para um lugar seguro. Nessa ocasião, Kauan informou que seus agressores estavam dentro da residência de José Ermelino. Adriana e Atarteliano o mantinham como refém no interior da casa, por muitas horas. José Ermelino, autorizou que a polícia ingressasse no imóvel, e enquanto verificavam a parte externa do imóvel, a polícia ouviu um barulho vindo de um dos quartos da casa, ao verificar o cômodo, encontraram Adriana Teixeira escondida atrás de um guarda-roupas, e, nesse momento foi dada voz de prisão a Adriana. Atarteliano conseguiu empreender fuga pela mata situada nas imediações mas não foi localizado.

Quanto a João Paulo, filho de Adriana, não se teve notícias de seu paradeiro sendo que a motocicleta que Kauan estava pilotando, havia desaparecido do local onde anteriormente havia sido estacionada. Momentos após notarem esse detalhe, a equipe teve informações através do 190 dando conta que a motocicleta foi abandonado em um curral próximo ao local do fato, em uma mata que dá acesso as casas dos suspeitos. Lucas gama foi encontrado no imóvel em frente, na casa de um dos filhos de Adriana, sendo ele Marcos Brito. Kauan disse ainda que alguns objetos pessoais, celular e relógio, foram também levados pelos agressores.

Os acusados agiram de modo a impedir que as vítimas qualquer oportunidade de se defenderem, ou fugirem ao ataque e perseguição dos denunciados, conforme relatado nos parágrafos anteriores.

Com o intuito de sedimentar a presente autoria e materialidade subsistem devidamente comprovadas pelo contexto probatório, provas testemunhais, Boletim Unificado; Auto de apreensão, mídias verossímeis demonstrando lesões da vítima e fotos do veículo com a dianteira danificada, Boletins de atendimento médico dentre outros documentos.

Assim agindo, os denunciados ADRIANA TEIXEIRA BRITO, infringiu as normas descritas nos artigos 157, 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14 do Código Penal Brasileiro, e artigo 1º da Lei 9.455/1997, inciso I, Alínea a, § 4º, inciso III, e JOÃO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS infringiu as normas descritas no artigo 1º da Lei 9.455/1997, inciso I, Alínea a, § 4º, inciso III. [...]

Na decisão de manutenção da prisão (Id. 9145583), o magistrado assim fundamentou sua decisão:

[...]

Trata-se de representação feita pela autoridade policial, uma vez que concluído e relatado o Inquérito Policial, pela qual postula deferimento de busca e apreensão em endereços indicados na peça inicial, bem como a decretação da prisão preventiva de Adriana Teixeira de Brito, Atarteliano Soares Ferreira e João Paulo Teixeira de Farias, pessoas que teriam sido os autores do crime de tortura com tentativa de homicídio ocorrido no dia 21/04/2024 em desfavor de Kauan Felipe da Silva Rosa e Alan Wayner.

De início julga-se prejudicado o pedido de prisão preventiva em face de Atarteliano, uma vez que foi vítima do crime de homicídio no dia de ontem (04/07/2024) e, segundo informações da Policia Militar, conforme BU que segue anexo a esta decisão foi autor do crime um dos aqui representados João Paulo e seu irmão Elias Wagner.

Nesse sentido, verifica-se pelo depoimento da vítima Kauan que o representado Atartelino e outra pessoa de nome Lucas (também vítima de homicídio e segundo relatórios de investigação da polícia militar o autor do crime seria Elias Wagner, filho da representada Adriana) começaram a agredi-lo com um capacete, batendo em sua cabeça e, após, com um facão começaram a cortá-lo as pernas, uma vez que pelo que se pode vê nas fotografias juntadas ao id nº 45865894, as pernas da
Vítima Kauan se encontra com riscos de cortes, aliás, não pode nem ao menso tentar empreender fuga, uma vez que a representada Adriana e seu filho, o representado João Paulo o ameaçava cada um com uma arma de fogo calibre 22.

Por outro lado, a representada Adriana é conhecida no meio Policial estar envolvida no tráfico de droga, aliás, responde por demandas perante este Juízo, ações de nºs 0000447-29.2023.8.08.0019 (tráfico de droga), 0000716-44.2018.8.08.0019 (condenada pelo crime de ameaça), além de responder por ação penal em Comarca diversa por crime de ameaça (0004851-08.2019.8.08.0038).

Já com relação a João Paulo, filho da representada Adriana, que também é conhecido pelo tráfico aliado a genitora e, verificando os antecedentes do mesmo vê-se que foi condenado em 2019 pelo crime de tráfico de drogas (ação nº 0000618-59.2018.8.08.0019) e tramita em seu desfavor uma ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas (0000562-21.2021.8.08.0019).

Desse modo, em relação à prisão preventiva dos representados Adriana Teixeira de Brito e João Paulo Teixeira de Farias se revela a existência de indícios da autoria do crime de homicídio (a materialidade é incontroversa), além do que
por se tratar de pessoas que se dedicam reiteradamente à atividade criminosa, a custódia cautelar se presta a garantir a ordem pública, bem como para garantir a eficácia da instrução, e por último e não menos importante, o perigo gerado pelo estado de liberdade das vítimas,
uma vez que pelo que se sabe dos relatos policias, Lucas Paketá foi vítima de homicídio e o suspeito é Elias Wagner filho de Adriana e, como dito acima, na data de ontem vítima de homicídio Atarteliano, praticado por Elias Wagner e João Paulo, ambos filhos de Adriana e, até onde se sabe seria “queima de arquivo” pelo delito em espeque nestes autos, ou seja, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva à luz do que dispõe o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ADRIANA TEIXEIRA DE BRITO, brasileira, solteira, filha de Nalzira Teixeira de Brito, RG 3497270, nascida aos 18/09/1983, natural de Ecoporanga/ES.

JOÃO PAULO TEIXEIRA DE FARIAS, brasileiro, filho de Adriana

Teixeira de Brito e Elias Lopes de Farias, nascido aos 07/10/1998, natural de Ecoporanga/ES;

[...]

Constata-se, pois, que o magistrado de 1º grau fundamentou adequadamente a decisão na gravidade em concreto do delito praticado, de modo que justifica-se a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, bem como a segurança das vítimas.

Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que as investigações realizadas até o momento apontam o paciente como possível autor e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública e para a conveniência da instrução processual, uma vez que o ato supostamente perpetrado foi concretamente grave.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.